Tribunal: STF
Processo: HC 117903
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.



    I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.



    II – In casu, tenho por preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento do crime de bagatela. Isso porque, além da insignificância econômica dos bens subtraídos (R$ 6,00), deve-se destacar que o crime não chegou a se consumar, de modo que da conduta do agente não adveio nenhum prejuízo efetivo à vítima ou à sociedade.



    III – Os registros criminais existentes em nome do paciente devem ser examinados cum granus salis, em conjunto com as demais circunstâncias judiciais que envolveram o delito.



    IV – Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória.